Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-97.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-97.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO - CPF: 156.949.761-34 (APELADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade de negócio jurídico e indenização, reconheceu a inexistência de contratação de seguro, condenando a ré ao ressarcimento dos valores descontados e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve contratação válida apta a legitimar os descontos; (ii) subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais; e (iii) devem ser adequados os índices de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, o que implica a responsabilidade objetiva da fornecedora, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação.

4. A perícia grafotécnica atestou a falsidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais, afastando a existência de manifestação válida de vontade e invalidando o negócio jurídico.

5. Os descontos realizados sem respaldo contratual são indevidos, impondo a restituição dos valores.

6. A indevida subtração reiterada de valores de conta bancária de consumidor idoso e aposentado configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o importe de R$ 2.500,00 arbitrado na sentença.

7. Deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação até a data de entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, após o que incidem os índices previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação.

Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato de seguro, corroborada por perícia grafotécnica, afasta a existência do negócio jurídico e torna indevidos os descontos realizados. 2. A realização de descontos indevidos em conta bancária de consumidor idoso e aposentado, sem respaldo contratual legítimo, enseja restituição e configura dano moral presumido. 3. Os consectários legais devem observar a taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, após, os índices previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Tema n. 112 e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1001538-83.2018.8.11.0002, N.U 1005531-51.2020.8.11.0007, N.U 1028659-45.2025.8.11.0001, N.U 1005620-72.2023.8.11.0006, N.U 1038565-41.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Rafael Siman Carvalho, integrada por decisão em embargos de declaração exarada pelo Juiz de Direito Elmo Lamoia de Moraes, ambos da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade do Negócio Juridico c/c Repetição de Indebito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida por
ANTÔNIO LAURINDO PINHEIRO FILHO
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, da ora apelante, de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
, de
ODONTOPREV S/A
, de
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
e de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar inexistentes as relações jurídicas com os réus
SABEMI SEGURADORA S/A
,
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
,
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
e
BANCO BRADESCO S/A
, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, em montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença, por danos morais no importe de R$ 2.500,00 cada e, solidariamente, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, além de determinar que o autor arque com honorários em favor dos patronos da
ODONTOPREV S/A
, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 357289664).

Em suas razões, a apelante sustenta que a avença foi celebrada por livre e espontânea vontade, havendo cobertura pelos benefícios do plano por todo o período contratado. Aduz que o recorrido teve ciência das cláusulas do pacto, tendo concordado e escolhido a melhor forma para adimplir as obrigações assumidas.

Assevera que, além de contar com a cobertura por morte acidental, o seguro possui diversos benefícios, dentre eles assistência funeral, cesta alimentação, sorteios mensais realizados pela loteria federal etc. Registra que os descontos efetuados foram válidos, sem que tenha havido pagamentos indevidos ou em excesso, inexistindo demonstração de qualquer ato de má-fé de sua parte.

Defende que a cobrança de valores do seguro decorre do exercício regular de direito, sendo inconcebível imputar-lhe responsabilidade de qualquer espécie, de modo que indevida indenização. Aponta que os danos materiais devem ser efetivamente demonstrados por meio de prova cabal e idônea, a fim de impedir o enriquecimento ilícito, o que não ocorreu na hipótese.

Afirma que o índice de correção monetária e juros a ser aplicado à condenação é a taxa SELIC, invocando a aplicação do Tema n. 1.368 do STJ e o disposto no art. 406 do Código Civil.

Assinala que inexiste prova de que o apelado tenha sofrido qualquer dano de ordem moral, destacando que não houve negativação e que nada justifica a condenação a esse título na quantia de R$ 2.500,00. Acrescenta que a indenização deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da moderação, motivo pelo qual impõe-se sua redução.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (id.
357289671
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO LAURINDO PINHEIRO FILHO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade do Negócio Juridico c/c Repetição de Indebito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, sendo posteriormente incluídas, por meio de emenda à inicial, as empresas
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
SABEMI SEGURADORA S/A
,
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
,
ODONTOPREV S/A
,
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, visando à declaração de inexistência dos débitos referentes aos valores descontados de suas contas bancárias e à nulidade dos respectivos contratos, bem como à repetição do indébito em dobro das quantias tidas como indevidamente debitadas e, subsidiariamente, de forma simples, além de indenização por danos morais, sob os argumentos de ausência de contratação e de vício de consentimento decorrente de violação ao dever de informação (venda casada) (ids. 357288936 e 357289356).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade das contratações existentes entre o autor e as requeridas; ao direito de restituição, em dobro, do suposto indébito; e a existência de danos morais indenizáveis.

Cumpre anotar, de início, que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), por força do disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

Conforme narra a petição inicial, a parte autora nega as diversas contratações sobre as quais vinha recebendo descontos indevidos em suas contas bancárias.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia às empresas reclamadas comprovarem a contratação do serviço ora questionado, o que passo analisar individualmente.

De antemão, consigno que não há relação entre os negócios jurídicos pactuados pelas reclamadas, tratando-se de contratações completamente distintas uma da outra, não guardando relação entre si, de modo que o único ponto que as une é o fato de terem gerado descontos nas mesmas contas bancárias, não caracterizando assim, eventual responsabilização solidária, de modo que a atuação de cada requerida será analisada isoladamente.

A única exceção é com relação ao requerido BANCO BRADESCO S/A, instituição responsável pelas contas bancárias onde se deram os descontos em discussão, haja vista que é seu dever garantir a regularidade dos lançamentos efetivados na conta do cliente/consumidor, configurando-se sua responsabilidade solidária, conforme entendimento da jurisprudência: (...)

Pois bem.

A requerida SABEMI SEGURADORA S/A sustenta a regularidade da contratação pelo autor. Para tanto, anexou os contratos ao id 54447996 e id 54447997.

A requerida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL também defende que o autor contratou o seguro, inexistindo nulidade no negócio jurídico. Anexou a proposta de adesão assinada ao id 54533432, bem como comprovante de restituição no valor de R$ 483,55 (id 54533434), em razão do cancelamento da contratação.

Por seu turno, a requerida SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS argumentou que o negócio jurídico se deu por livre iniciativa das partes, todavia, não juntou contrato aos autos (id 54666019).

O requerido BANCO BRADESCO S/A por sua vez, sustenta que o autor abriu uma conta junto à referida instituição, a qual é sujeita à livre movimentação para saques, depósitos, transferências, empréstimos, financiamentos, dentre outros serviços, sendo inerente o desconto da cesta de serviço.

Quanto à contratação de seguro de vida e previdência, defende a legitimidade desta, no entanto não foram acostados contratos (id 56459586).

Por fim, a ré ODONTOPREV S/A juntou contratos aos ids 63038787, 63039344 e 63039351, além de comprovante de restituição no valor de R$ 475,98 (id 63039362), em razão do pedido de cancelamento do plano odontológico.

Tratando-se a demanda de lide consumerista, sendo da incumbência das requeridas comprovar a existência do negócio jurídico e a regularidade contratual à luz do art. 6°, inciso VIII do CDC c.c art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, tenho que tão somente a ré ODONTOPREV S/A cuidou de se desincumbir do ônus da prova, haja vista que juntou proposta de adesão ao contrato de plano odontológico, o qual, por sua vez, não teve questionada a idoneidade da assinatura do contratante/autor (id 63038787).

Logo, é de se reconhecer a regularidade da contratação e, via de consequência, a ausência do dever de indenizar da requerida ODONTOPREV S/A.

Por seu turno, as rés SABEMI SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A não lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Isto porque as requeridas SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A sequer acostaram contrato aos autos, a fim de demonstrar a regularidade dos negócios jurídicos que levaram aos descontos indevidos na conta bancária do autor.

Já com relação às requeridas SABEMI SEGURADORA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, apesar de terem acostado os contratos que deram origem aos descontos, o autor insurgiu-se contra os referidos documentos, anexados aos ids 54447996, 54447997 e 54533432, sob a alegação de não ser sua a assinatura constante nos referidos documentos, o que deflagrou a realização de perícia judicial, sendo que o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que as assinaturas questionadas não são autênticas e não emanaram do punho do autor (id 165193149).

Assim, fica evidenciado que de fato não houve contratação pela parte autora e que se existente tal operação, esta se deu por fraude, sendo assim, inválidos os negócios jurídicos controvertidos na presente demanda quanto às requeridas SABEMI SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A.

Nesse sentido, o Código Civil estabelece no art. 104 o quanto segue: (...)

Acerca do dispositivo legal sob comento, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: (...)

Ora, essa capacidade destacada no dispositivo, pressupõe a concordância dos contratantes a aderir plenamente à determinada relação jurídica contratual. É dizer, a inequívoca expressão da vontade é a base formadora e pressuposto de existência e validade de todo e qualquer contrato.

Dito isso, considerando que a parte autora nega a contratação de empréstimo, a parte requerida, por sua vez, deveria juntar instrumentos válidos que legitimariam as cobranças, o que não ocorreu, pois, repisa-se, os contratos discutidos na inicial trazidos pelas rés SABEMI SEGURADORA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL não possuem assinatura autêntica, enquanto as rés SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A sequer apresentaram documento comprobatório do negócio jurídico.

Dadas estas circunstâncias, sem mais delongas,
deverá ser declarada a inexistência das mencionadas relações contratuais.

Para além da declaração da inexistência do contrato, há que ser as demandadas compelidas a promoverem o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo autor, sendo estes consubstanciados nos descontos mensais realizados em sua conta bancária.

Quanto à reparação dos danos materiais, reza o art. 14, do CDC, que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ressalto que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dará na modalidade simples, eis que não demonstrada a má-fé das empresas requeridas, devendo esta ser demonstrada de forma inequívoca e não presumida.

Quanto aos danos morais, O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a conduta gera dano moral presumido à pessoa, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

Neste sentido: (...)

Quanto ao quantum indenizatório, o arbitramento deve observar a proporcionalidade, o grau de culpa, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Destarte, fixa-se a indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada uma das requeridas, valor compatível com precedentes do TJ-MT e suficiente para reparar o dano e desestimular práticas semelhantes.

Em relação à condenação em danos materiais, ressalto que os valores dispendidos pela autora deverão ser demonstrados na fase de liquidação de sentença e ressarcidos na modalidade simples pela parte requerida.

É como decido!

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

DECLARO INEXISTENTES
as relações jurídicas com as rés SABEMI SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A e, especificamente quanto aos contratos de ids 54447996, 54447997 e 54533432,

de modo que ficam as respectivas requeridas impedidas de realizar qualquer cobrança do autor em relação aos referidos contratos.

CONDENO
as rés SABEMI SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização para reparação de danos materiais, em favor da parte autora, cujo valor há de ser apurado na fase de liquidação de sentença (art. 509, §2o, do CPC)
devendo ainda ser corrigido pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela debitada da conta bancária do autor (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

CONDENO
cada uma das rés SABEMI SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (...)”.
(id. 357289646).

Em face da retrocitada sentença as requeridas
SABEMI SEGURADORA S/A
,
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
e
ODONTOPREV S/A
opuseram embargos de declaração (ids. 357289647, 357289649 e 357289650), tendo o Magistrado de primeiro grau assim deliberado a respeito:

“(...) Os embargos são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, verifico que assiste razão apenas à embargante ODONTOPREV S.A.

I.1 – Dos Embargos de SABEMI (Id. 203189351) e PREVISUL (Id. 203325446)

As alegações de ambas as seguradoras não demonstram omissão, contradição ou obscuridade real nos termos do art. 1.022 do CPC.

O que se observa é o nítido inconformismo com a conclusão do juízo, que declarou a nulidade dos contratos com base no laudo pericial que atestou a falsidade das assinaturas.

A fixação de ônus sucumbenciais e danos materiais seguiu o livre convencimento motivado. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito.

Portanto, a
rejeição
é medida que se impõe para estas partes.

I.2 – Dos Embargos de ODONTOPREV S.A. (Id. 203538925)

Analisando detidamente a sentença embargada, constato o vício apontado.

Na fundamentação do julgado de Id. 202247949, de fato foi reconhecida que a contratação com a ODONTOPREV seguiu os ditames legais, diferenciando-a das demais rés cujas assinaturas foram fraudadas.

Contudo, a redação da parte dispositiva conteve erro material/omissão ao não excluir a ODONTOPREV da declaração de inexistência de débito e ao não julgar improcedente o pedido especificamente quanto a ela.

Havendo divergência entre a fundamentação e o dispositivo, o acolhimento para correção é imperativo.

II – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A (Id. 203189351) e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (Id. 203325446).

ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ODONTOPREV S.A. (Id. 203538925)
para sanar a omissão apontada, passando o dispositivo da sentença de Id. 202247949 a constar com a seguinte redação:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: [...] Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação à ré
ODONTOPREV S.A.
, ante a regularidade da contratação comprovada nos autos. Em razão da sucumbência, a parte autora arcará com honorários em favor dos patronos da ODONTOPREV, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.”.

No mais, mantenha-se inalterada a sentença tal como lançada ao Id. 202247949. (...)”.
(id. 357289658).

Irresignada, a empresa
SABEMI SEGURADORA S/A
interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que seja
reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pleitos autorais.

Pois bem.

De início, cumpre mencionar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, uma vez que o apelado figura como destinatário final dos serviços securitários, ao passo que a recorrente desenvolve atividade de intermediação e cobertura de riscos mediante captação de prêmios, enquadrando-se no conceito de fornecedora, conforme art. 3o, § 2o, do CDC. Nesse contexto, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma.

Assentada essa premissa, a controvérsia recursal cinge-se à validade da relação contratual entre as partes, à existência do dever de indenizar por danos materiais e morais e ao índice de atualização monetária e juros aplicável à condenação.

A recorrente sustenta que o negócio jurídico foi regularmente celebrado, com pleno conhecimento e aquiescência do apelado, e que os descontos decorreriam do exercício regular de direito. Tais argumentos, contudo, não encontram amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, ao ser intimada para apresentar o contrato original a fim de viabilizar a realização da perícia grafotécnica deferida pelo juízo, a apelante informou que não lograra localizar o instrumento, manifestando-se expressamente contrária à produção da prova e ao custeio dos honorários periciais (ids. 357289593 e 357289610).

Não obstante a oposição da seguradora, o perito designado realizou o exame sobre os documentos disponíveis nos autos - entre eles as propostas de adesão acostadas pela própria apelante (ids. 357289376 e 357289377) - e concluiu, de forma categórica, que as assinaturas nelas apostas apresentam divergências gráficas relevantes, vícios, retomadas artificiais e anomalias características de reprodução não autêntica, com pressão de punho forte e vagarosa, dinamismo diverso das firmas verdadeiras, calibre e espaçamentos interliterais discrepantes, configurando imitação servil da firma real do apelado (id. 357289634).

O laudo pericial é, portanto, conclusivo ao atestar que os instrumentos contratuais invocados pela apelante para justificar os descontos mensais realizados não ostentam assinatura autêntica do recorrido, de modo que a afirmação de que a avença teria sido livremente celebrada perde inteiramente sua base fática.

Convém anotar, ademais, que a conduta processual da recorrente contribui para reforçar essa conclusão, pois ao declarar que não conseguiu localizar o documento original e se opor à perícia, a seguradora abdicou da única via que poderia, em tese, demonstrar a regularidade da contratação, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe competia.

Deveras, “
o laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao consumidor, não sendo apresentada contraprova técnica capaz de infirmar tal conclusão, o que afasta a existência do negócio jurídico
” (TJMT, N.U 1001538-83.2018.8.11.0002, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 24/04/2026).

Por certo, tratando-se de relação de consumo, o art. 373, II, do CPC e o art. 6o, VIII, do CDC atribuem às fornecedoras o encargo de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico, do qual a apelante manifestamente não se desincumbiu.

Diante desse quadro, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes é medida que se impõe. A formação de qualquer contrato pressupõe a manifestação livre, inequívoca e autêntica da vontade do contratante; ausente esse pressuposto essencial de validade, o negócio não pode produzir efeitos, tampouco legitimar cobranças em desfavor de quem jamais consentiu com sua celebração.

A propósito, “
não comprovado pela requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente
” (TJMT, N.U 1005531-51.2020.8.11.0007, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2025, publicado no DJE 02/07/2025).

Reconhecida a inexistência dos contratos, impõe-se o ressarcimento dos valores debitados das contas bancárias do apelado. Os extratos juntados aos autos (ids. 357288944 a 357288947) demonstram, de forma objetiva, a realização dos descontos identificados como “DEBITO AUTOMATICO SABEMI SEGURADO” ao longo dos anos de 2018 e 2019, evidência documental suficiente a demonstrar o dano patrimonial sofrido.

Registre-se que a restituição deve se operar na forma simples, porquanto os descontos são anteriores ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS do STJ, mantendo-se, assim, o resultado alcançado na sentença, ainda que por fundamento diverso, com apuração dos valores na fase de liquidação.

Quanto aos danos morais, a situação retratada nos autos transcende o mero inadimplemento contratual ou o aborrecimento ordinário. O apelado é pessoa idosa e aposentada, sendo que os descontos mensais realizados sem sua autorização, oriundos de contratos com assinaturas fraudadas, importaram em subtração reiterada de parcela da renda alimentar do consumidor, circunstância que extrapola o campo dos transtornos cotidianos e atinge a dignidade da pessoa, configurando dano moral passível de reparação independentemente de prova específica do abalo psicológico (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) A persistência de descontos indevidos em conta bancária, referentes a contrato não comprovado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum. (...)”.
(TJMT, N.U 1028659-45.2025.8.11.0001, João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 06/03/2026).

“(...) A perícia grafotécnica conclui, de forma categórica, que a assinatura constante na proposta de adesão ao seguro não é de titularidade do autor, infirmando a alegação de contratação válida. (...) O dano moral decorre do próprio ilícito, sendo dispensada a demonstração de prejuízo específico. (...)”.
(TJMT, N.U 1005620-72.2023.8.11.0006, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026).

“(...) A ocorrência de descontos indevidos e reiterados na conta da consumidora, sem respaldo contratual legítimo, configura violação à sua dignidade e enseja reparação por danos morais. (...).”
(TJMT, N.U 1038565-41.2022.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025).

Configurado o dano moral, tem-se que o valor arbitrado - R$ 2.500,00 - não comporta redução, haja vista ter sido fixado em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente a condição de pessoa idosa e aposentada do apelado, a persistência das cobranças indevidas ao longo de aproximadamente dois anos e a ausência de contratação válida, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem propiciar enriquecimento sem causa.

No que tange aos consectários legais, a sentença merece reforma parcial. A teor do que prevê o Tema n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, aplicável até a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os acréscimos devem observar os índices previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do mesmo diploma.

Desse modo, as condenações impostas devem ser atualizadas pela taxa SELIC até o marco legal, adotando-se, após, os índices dele decorrentes.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
,
tão somente para reformar a sentença no tocante ao índice de atualização monetária e juros moratórios, que devem observar a taxa SELIC até a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, e, a partir de então, os índices previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, consoante fundamentação supra,

mantendo-se integralmente os demais termos da condenação.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026